Tribunal: TJSP
Processo: 1009373-23.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. Revisão do ato que concedeu a aposentadoria, em decorrência de equívoco no enquadramento do cargo, afastando-se a gratificação para o exercício da função de especialista em educação. Cabimento. Decadência não configurada. Jurisprudência do STJ que reconhece que a concessão da aposentadoria é ato administrativo complexo,

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. Revisão do ato que concedeu a aposentadoria, em decorrência de equívoco no enquadramento do cargo, afastando-se a gratificação para o exercício da função de especialista em educação. Cabimento. Decadência não configurada. Jurisprudência do STJ que reconhece que a concessão da aposentadoria é ato administrativo complexo, aperfeiçoando-se somente com o registro perante o Tribunal de Contas. Gratificação. Natureza "pro labore faciendo". Impossibilidade de incorporação e inclusão na base de cálculo para fins de aposentadoria. Inteligência da legislação municipal vigente à época da aposentação. Revisão do ato que se insere no âmbito da autotutela da Administração Pública, diante da constatação de ilegalidade. Observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sentença reformada, para julgar a ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é
apelante IPREJUN - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUNDIAÍ e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARIA ALBERTINA PICELLI LUCHINI.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309 -Voto no 14237
2
Apelação / Remessa Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309
Apelante: Iprejun - Instituto de Previdência de Jundiaí
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Maria Albertina Picelli Luchini
Comarca: Jundiaí
Voto no 14237
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR
PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. Revisão do ato que
concedeu a aposentadoria, em decorrência de equívoco no
enquadramento do cargo, afastando-se a gratificação para o
exercício da função de especialista em educação.
Cabimento. Decadência não configurada. Jurisprudência do
STJ que reconhece que a concessão da aposentadoria é ato
administrativo complexo, aperfeiçoando-se somente com o
registro perante o Tribunal de Contas. Gratificação.
Natureza “pro labore faciendo”. Impossibilidade de
incorporação e inclusão na base de cálculo para fins de
aposentadoria. Inteligência da legislação municipal vigente
à época da aposentação. Revisão do ato que se insere no
âmbito da autotutela da Administração Pública, diante da
constatação de ilegalidade. Observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Sentença reformada, para
julgar a ação improcedente. Recurso provido.
Trata-se de ação ordinária movida por Maria Albertina
Picelli Luchini em face do IPREJUN - Instituto de Previdência de
Jundiaí, por meio da qual busca, a autora, a manutenção do valor
nominal de seus proventos de aposentadoria, bem como a condenação
do réu ao pagamento de danos morais.
Contestação às fls. 51/72, seguida de réplica (fls.
270/275).
Em julgamento antecipado do mérito, (art. 355, I, do
CPC), a sentença de fls. 276/289 julgou parcialmente procedente a ação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309 -Voto no 14237
3
“para, rejeitado o mais requerido na inicial: i) reconhecer e declarar o
direito líquido e certo da parte autora à irredutibilidade nominal de
seus proventos de aposentadoria/pensão, como corolário do direito
adquirido e do ato jurídico perfeito; ii) determinar o afastamento dos
efeitos ou a aplicação do Ato Normativo n. 001/2019 - IPREJUN em
face da parte autora; e iii) expedir ordem ao réu, determinando-se a
adoção das providência necessárias para a manutenção do valor
nominal dos proventos percebidos pela parte autora, sem redução por
conta da expedição do 'Ato Normativo n. 001/2019', com observação de
que eventuais descontos feitos a tal título deverão ser restituídos, em
execução, apurando-se o quantum em liquidação, sem prejuízo dos
encargos legais da mora”.
Inconformado, o IPREJUN interpôs recurso de
apelação (fls. 291/305), alegando, em síntese: (i) que a incidência de
contribuição sobre parcela recebida por conta de função gratificada
decorreu de uma aplicação equivocada da lei, em flagrante violação à
Lei Municipal no 511/2012 (arts. 30, 32 e 36), razão pela qual não há
que se falar em direito adquirido; (ii) que também não há previsão na
Lei Municipal no 5.894/2002 acerca da incidência de incorporação aos
proventos de verba temporária; (iii) que, para além da legislação
municipal, a Lei Federal no 10.887/2004 também veda a incidência de
contribuição previdenciária sobre a parcela recebida em decorrência do
exercício de função gratificada; (iv) que, diante da ilegalidade do ato, é
possível o exercício da autotutela, sob pena de incorrer em ônus
financeiro excessivo à Municipalidade; (v) que a edição do Ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309 -Voto no 14237
4
Normativo IPREJUN no 01/2019 foi precedida de processo
administrativo, que observou o contraditório a ampla defesa; (vi) que o
prazo decadencial para revisão da aposentadoria inicia-se apenas com a
homologação pelo TCE-SP, conforme entendimento do STJ, razão pela
qual não há que se falar em ato jurídico perfeito; (vii) que, no caso da
manutenção da sentença, devem ser restituídas as contribuições
previdenciárias que foram devolvidas àautora, bem como deve haver a
divisão igualitária do ônus sucumbencial.
Contrarrazões às fls. 308/312.
É O RELATÓRIO.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública, razão pela qual merece ser recebido
em seus regulares efeitos, na forma dos arts. 1.012 e 1.013, do CPC.
Extrai-se dos autos que a autora, Maria Albertina
Picelli Luchini, ora apelada, aposentou-se voluntariamente por tempo
de contribuição, com proventos integrais, no cargo de Professor de
Educação Básica I Grupo PEB 40 (fls. 21). A aposentadoria em
questão foi concedida por meio da Portaria n 1029, de 30/11/2012 (fls.
21), validada pelo TCE em 26/06/2014 (data do trânsito em julgado
fls. 197/201).
Ocorre que, em 2016, a Municipalidade identificou
possíveis irregulares na concessão de aposentadoria dos professores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309 -Voto no 14237
5
municipais que foram designados para o exercício de funções de
Especialista em Educação e, por conta disso, alteraram a jornada de
trabalhado para 40 horas semanais. Tal irregularidade consistia na
incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação recebida
pelo exercício de função de Especialista em Educação, com a respectiva
incorporação aos proventos, quando, na verdade, tal gratificação não
poderia ser incorporável ou constituir base de cálculo para nenhum
efeito legal.
Por
conta
disso,
foi
instaurado
o
Processe
Administrativo no 31.597-2/2016, que culminou na edição do Ato
Normativo IPREJUN no 01/2019 (fls. 195), que acolheu os pareceres
jurídicos e determinou a adoção de “providências cabíveis para o
saneamento das irregularidades apontadas, com efeitos ex tunc desde
01/03/2012, sendo que os processos serão analisados caso a caso,
assegurado o direito ao contraditório, a ampla defesa e de recurso aos
servidores atingidos”.
Especificamente com relação à autora, em 26/04/2019
foi instaurado o Processo Administrativo no 14.309-7/2019-1 (fls.
208/230), o qual, após apresentação de defesa administrativa,
reconheceu a “ilegalidade do acréscimo da gratificação das 10 horas
exercidas em caráter temporário, entendendo deva ser efetivamente
excluído dos proventos este excesso, dando a postulante o que é o seu
legítimo direito” (fls. 228).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309 -Voto no 14237
6
Ao ingressar com a presente ação, busca a autora
afastar aplicação do Ato Normativo IPREJUN no 01/2019, mantendo-se
os seus proventos de aposentadoria tal qual deferido no processo
administrativo no 23.535-5/2010.
Ao julgar a ação parcialmente procedente, entendeu o
juízo “a quo” que “não houve irregularidade formal alguma na
concessão ou no cálculo do benefício, muito menos imputável ao
segurado, na ocasião do seu cálculo e de sua concessão, em
conformidade ao entendimento que a própria Administração Pública
tinha na ocasião”. Dessa forma, se a Municipalidade alterou o
entendimento, “tal só pode valer em caráter prospectivo ou ex nunc,
não em caráter ex tunc ou retroativo, a alcançar fatos pretéritos” (fls.
282).
Assentou o juízo sentenciante, ainda, que “a revisão
do ato administrativo, seja ele qual for, principalmente quando toca a
direito individual e concreto, deve se dar caso a caso e mediante prévio
processo administrativo, em que se garanta os direitos constitucionais
de contraditório e da ampla defesa”. E, no caso dos autos, “tanto não
serve expedir um ato normativo e, na sequência, por conta dele,
notificar o segurado a respeito do seu teor, para que o segurado então
se socorra das vias administrativas ou judiciais adequadas para
eventual questionamento, sob pena de sua aplicação imediata” (fls.
286/287).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309 -Voto no 14237
7
Pois bem.
Em primeiro lugar, necessário reconhecer que não se
consumou o prazo de decadência para a Municipalidade rever o ato de
concessão da aposentadoria da apelada, ora em discussão.
Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça entende que “o prazo decadencial para a Administração rever o
ato de aposentadoria somente tem início com a manifestação do
Tribunal de Contas, visto que o referido ato administrativo é complexo,
exigindo-se a manifestação de vontade de órgãos distintos para se
aperfeiçoar”. Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
APOSENTADORIA.
ATO
COMPLEXO.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. CONFIRMAÇÃO
PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
1. No tocante à decadência, o Tribunal a quo consignou
que não caberia à Administração proceder à revisão do
ato de aposentadoria da recorrida diante do transcurso,
entre a data da aposentação e a da decisão do TCU, do
lapso temporal de 5 anos previsto no art. 54 da Lei
9.784/1999.
2. Ocorre que essa orientação não se coaduna com a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo
a qual "a decadência prevista no art. 54 da Lei
9.784/99 não se consuma no período compreendido
entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria
ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e
registro pelo Tribunal de Contas da União que
consubstancia
o
exercício
da
competência
constitucional de controle externo (CRFB/88, art. 71,
III), porquanto o respectivo ato de aposentação é
juridicamente complexo, que se aperfeiçoa com o
registro na Corte de Contas" (MS 31.642/DF, Rel. Min.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309 -Voto no 14237
8
Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/9/2014).
3. Nessa linha, esta Corte Superior de Justiça,
acompanhando
orientação
do
STF,
firmou
entendimento no sentido de que o prazo decadencial
para a Administração rever o ato de aposentadoria
somente tem início com a manifestação do Tribunal de
Contas, visto que o referido ato administrativo é
complexo, exigindo-se a manifestação de vontade de
órgãos distintos para se aperfeiçoar. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1156959 / PR, Quinta Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/12/2015)
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. APOSENTADORIA.
REVISÃO.
DECADÊNCIA
ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.
9.784/99 POR ANALOGIA INTEGRATIVA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que o ato de aposentadoria é
um ato complexo, que somente se perfectibiliza após a
sua análise pelo Tribunal de Contas, momento em que
tem início o prazo decadencial de que trata o art. 54 da
Lei n. 9.784/99.
2. Com fundamento nos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, este Superior Tribunal de Justiça
tem admitido a aplicação, por analogia integrativa, da
Lei Federal n. 9.784/1999, que disciplina a decadência
quinquenal para revisão de atos administrativos no
âmbito da Administração Pública Federal, aos Estados
e Municípios, quando ausente norma específica, não
obstante a autonomia legislativa destes para regular a
matéria
em
seus
Territórios.
Colheu-se
tal
entendimento, tendo em consideração que não se
mostra
razoável
e
nem
proporcional
que
a
Administração deixe transcorrer mais de cinco anos
para providenciar a revisão e correção de atos
administrativos viciados, com evidente surpresa e
prejuízo ao servidor beneficiário. Precedentes.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança
provido, para reconhecer a decadência do ato
administrativo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309 -Voto no 14237
9
(RMS 21866 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. 16/04/2015)
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
REVISÃO
DE
APOSENTADORIA.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
1. Esta Corte Superior de Justiça, em consonância com
o entendimento consolidado no Supremo Tribunal
Federal, firmou orientação no sentido de que "O ato de
aposentadoria
consubstancia
ato
administrativo
complexo, aperfeiçoando-se somente com o registro
perante o Tribunal de Contas. Submetido a condição
resolutiva, não se operam os efeitos da decadência
antes da vontade final da Administração." (STF, MS n.o
25.072/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 27/04/2007.)
2. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1234472/DF,
Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
25.5.2011; REsp 1237683/RS, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJe de 2.6.2011; AgRg no AgRg no
REsp 1.156.093/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe de 4.10.2010.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1245383 / SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 01/09/2011)
No caso dos autos, a decisão do TCE que homologou
a concessão da aposentadoria transitou em julgado em 26/06/2014,
sendo que o Ato Normativo IPREJUN no 01/2019, que determinou a
adoção de providências visando a sanar as irregularidades, foi publicado
em 08/03/2019 (fls. 39); e, em complementação, a notificação da
apelada acerca de referido ato normativo deu-se em 04/04/2019 (fls.
205), sendo que o processo administrativo individual foi instaurado em
26/04/2019. Portanto, não chegou a se consumar o prazo decadencial,
razão pela qual não há que se falar em direito adquirido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309 -Voto no 14237
10
Superada a questão preliminar da decadência, é certo
que cabe à Administração Pública o exercício da autotutela, nos termos
da Súmula 473 do STJ, in verbis: “A Administração pode anular seus
próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque
deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”.
Dessa forma, cumpre verificar se a concessão da
aposentadoria da apelada decorreu de uma aplicação equivocada da
legislação em vigor à época, o que permitiria a sua revisão pela
Municipalidade no âmbito da autotutela.
E, considerando os elementos dos autos, necessário
reconhecer que assiste razão ao apelante.
Isso porque, tendo a apelada ingressado no serviço
público no cargo de professora, eventual gratificação recebida para o
exercício da função de especialista em educação não é incorporável aos
vencimentos e não poderá constituir base de cálculo para nenhum efeito
legal.
Isso porque, tal gratificação possui natureza “pro
labore faciendo”, isto é, surge tão somente em decorrência do exercício
de determinada função, cabíveis apenas enquanto o servidor está
prestando o serviço que as enseja, tratando-se, destarte, de vantagens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309 -Voto no 14237
11
transitórias e que não se incorporam automaticamente aos vencimentos.
Assim explica Hely Lopes Meirelles:
“Gratificações: são vantagens pecuniárias atribuídas
precariamente aos servidores que estão prestando
serviços comuns da função em condições anormais de
segurança, salubridade ou onerosidade (gratificações
de serviço), ou concedidas como ajuda aos servidores
que reúnam as condições pessoais que a lei especifica
(gratificações especiais). As gratificações - de serviço
ou pessoais - não são liberalidades puras da
Administração; são vantagens pecuniárias concedidas
por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas
sempre vantagens transitórias, que não se incorporam
automaticamente ao vencimento, nem geram direito
subjetivo à continuidade de sua percepção. Essas
gratificações só devem ser percebidas enquanto o
servidor está prestando o serviço que as enseja, porque
são retribuições pecuniárias 'pro labore faciendo' e
'propter laborem'. Cessando o trabalho que lhes dá
causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e
transitórios que as justificam, extingue-se a razão de
ser de seu pagamento. Daí por que não se incorporam
automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na
disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei
expressamente o determina, por liberalidade do
legislador” (Direito Administrativo Brasileiro. São
Paulo: Malheiros, 31a edição, p. 490-491).
Cumpre ressaltar que, em decorrência da natureza
“pro labore faciendo”, tal gratificação não será auferida na
disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o
determinar. E, no caso do Município de Jundiaí, não havia, na
legislação vigente à época da aposentadoria da apelada, determinação
que permitisse a incorporação da gratificação em decorrência do
exercício da função de especialista em educação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309 -Voto no 14237
12
Nesse sentido, a Lei Municipal no 3068/1987, que
instituiu o Estatuto do Magistério Público Municipal, além de
diferenciar a jornada de trabalho dos professores e dos especialistas em
educação, estabeleceu expressamente que “aplica-se ao pessoal
estatutário do magistério (funcionário) todo o disposto no Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município e legislação subsequente” (art. 27,
§1o).
E referido Estatuto (Lei Municipal no 3087/1987)
estabeleceu que “a gratificação pela prestação de serviço
extraordinário ou por hora extraordinária é acumulável com outras
gratificações, mas não adere ao vencimento para efeito de cálculo de
qualquer vantagem, inclusive outras gratificações ou de provento de
aposentadoria” (art. 108). Referido dispositivo foi posteriormente
alterado pela LCM no 162/1995, que incluiu, nos proventos de
aposentadoria, a média das horas extras trabalhadas, mantendo-se os
mesmos termos para as demais gratificações.
Indo além, a LM no 3068/1987 foi posteriormente
alterada pela Lei Complementar Municipal no 242/1997, que também
diferenciou a jornada de trabalho dos professores (30 horas semanais) e
dos especialistas em educação (40 horas semanais), estabelecendo que a
aposentadoria dos servidores do magistério será regida pelas
disposições da LM 3087/1987, mencionada acima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309 -Voto no 14237
13
Em 2010, após sucessivas alterações no Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município, foi publicada a LMC no 499/2010,
que instituiu um novo Estatuto. Estabeleceu a referida lei, com suas
alterações posteriores, que serão concedidas gratificações natalinas e
gratificações pelo exercício de Função de Confiança e pela prestação de
serviços especiais (art. 96). E, com relação às ultimas duas hipóteses,
estabelece a lei que tais gratificações não integrarão os vencimentos
para fins de aposentadoria, conforme segue:
Art. 97. O exercício de Função de Confiança somente
poderá ser atribuído aos servidores detentores de cargo
de provimento efetivo.
§ 1o A gratificação pelo exercício de Função de
Confiança constitui-se em retribuição mensal pelo
desempenho de encargos de chefia ou direção.
§ 2o A gratificação pelo exercício de Função de
Confiança integra os vencimentos para todos os efeitos
na forma da lei, exceto para definição dos proventos de
aposentadoria e pensão, que observará o disposto em
legislação específica.
Art. 98. Poderá ser atribuída a qualquer servidor, seja
o seu cargo de provimento efetivo ou não, uma
gratificação que se constitui numa retribuição mensal
pela prestação de serviços especiais, na forma do
regulamento, a ser paga enquanto perdurar essa
condição.
Parágrafo único. A gratificação de que trata este artigo
não adere aos vencimentos para quaisquer efeitos.
(destacou-se)
E, por fim, em 29/03/2012, foi editada e Lei
Municipal Complementar no 511/2012, que reformulou o Estatuto do
Magistério Público Municipal. Assim dispunha a redação original da
referida norma (posteriormente alterada pela LCM no 559/2015, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309 -Voto no 14237
14
que não se aplica ao caso em tela, já que a apelada aposentou-se em
dezembro/2012):
Art. 29. Os ocupantes de cargos docentes ficam sujeitos
às seguintes jornadas de trabalho:
I 30 (trinta) horas semanais, divididas em atividades
especificamente docentes e em hora atividade;
II
40 (quarenta) horas semanais, divididas em
atividades especificamente docentes e em hora-
atividade.
§ 1o Fica assegurado aos ocupantes de cargos docentes
sujeitos à jornada de 40 (quarenta) horas semanais a
opção pela jornada de 30 (horas), obedecidos critérios
de conveniência e oportunidade do serviço.
Art. 30. A jornada de trabalho dos professores
designados para o exercício de atividade de especialista
de educação é de 40 (quarenta) horas semanais.
Parágrafo único. O professor designado para o
exercício de atividade de especialista de educação, cuja
jornada de trabalho seja inferior ao limite estabelecido
no “caput”, fica obrigado ao cumprimento da jornada
de 40 (quarenta) horas semanais.
E referida Lei faz referência ao Estatuto dos
Servidores Municipais, aplicando-se os dispositivos ali previstos
também ao magistério municipal (arts. 46 e 44).
Do que se observa, portanto, que a concessão da
aposentaria da autora enquadrada no cargo de “Professor de Educação
Básica I Grupo PEB 40”, quando, na realidade, deveria ter sido
enquadrada na categoria de 30 horas semanais está maculada de
ilegalidade, já que incluiu, na base de cálculo, a gratificação “pro labore
faciendo”, sem previsão legal para tanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309 -Voto no 14237
15
Observe-se que não se trata de uma simples mudança
de entendimento da Administração Pública no que diz respeito à
concessão das aposentadorias: após a instauração de regular
procedimento administrativo, foram identificadas irregularidades e
equívocos na base de cálculo dos proventos, o que justifica a revisão
dos benefícios concedidos e ainda não cobertos pelo manto da
decadência.
Nesse sentido:
Preliminares - Nulidade da sentença e ilegitimidade
ativa do Município - Inocorrência - Preliminares
rejeitadas. Mandado de segurança - Servidor Público
Municipal - Tupã - Alteração da base de cálculo dos
proventos de aposentadoria - Ilegalidade constatada na
forma de cálculo anterior/- A Administração pode rever
seu próprios atos, quando eivados de ilegalidade -
Vedação expressa da Constituição Feaeral "efeito
cascata" - Aplicação do artigo 37, inciso XIV da CF e
artigo 17 do ADCT - Ação julgada procedente -
Sentença
reformada
-
Recurso
provido.
(AC
9085834-08.2006.8.26.0000, 6a Câmara de Direito
Público, Rel. Leme de Campos, j. 03/03/2008)
Não se sustenta o argumento de que houve violação
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, após a edição do
Ato Normativo IPREJUN no 01/2019, a apelada foi devidamente
notificada (fls. 202/207) e teve contra si instaurado procedimento
administrativo individual, no qual, inclusive, foi apresentada defesa
administrativa (fls. 209/214).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009373-23.2019.8.26.0309 -Voto no 14237
16
E, necessário reconhecer, também, que a apelada não
trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse que, na
realidade, estava ocupando efetivamente o cargo de Professora de 40
horas semanais, e não como designada para exercer a função de
especialista em educação, de tal sorte que fica mantida a presunção de
veracidade do ato administrativo.
Dessa forma, respeitado entendimento contrário, de
rigor a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada
improcedente, ficando invertido o ônus sucumbencial.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de apelação.
MARCELO SEMER
Relator